Tribunal: TJPA
Processo: 0023353-62.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023353-62.2016.8.14.0028

APELANTE: LAERCIO MARTINS FERNANDES, GILMAR ABREU DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0023353-62.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: LAERCIO MARTINS FERNANDES E GILMAR ABREU DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0023353-62.2016.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: LAERCIO MARTINS FERNANDES E GILMAR ABREU DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LAERCIO MARTINS FERNANDES E GILMAR ABREU DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática dos crimes descritos no Art. 157, §2º, II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 4356369), que em 28/12/2016, a ofendida Fernanda Noleto da Costa se encontrava na porta de sua moradia, momento em que foi surpreendida pelos Apelantes, os quais mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um aparelho celular, tomando rumo ignorado após praticarem o delito.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no Art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16640600), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4356380) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 4356382).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. 4356384)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 4355611 a 4356366).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16640600), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima em sede policial, bem como pelas testemunhas Sebastião Lopes da Silva Neto, bem como pelo depoimento do Recorrente GILMAR ABREU DA SILVA em juízo (Ids. 4356565, 4357116 e 4357121), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024